Tribunal: TJDFT
Processo: 0742001-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742001-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, SANTA FELICIDADE SUPERMERCADO LTDA, HELIO CESAR NOGUEIRA, ADAO FERNANDES DE MAGALHAES, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA SB LTDA, COMERCIAL DE ALIMENTOS FARTURA JB LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Após o julgamento de mérito do recurso (Id. 45091669), encerrou-se a prestação jurisdicional pela 3a Turma Cível. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Brasília, 18 de abril de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora